Tribunal: TJSP
Processo: 1005179-12.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Urgência
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS – Matéria pacificada no julgamento do Tema no 793 do C. STF.

DIREITO À SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO QUADRIL – Pessoa hipossuficiente, portadora de coxartrose avançada, necessitando de artroplastia total do quadril – Direito à viabilidade e custeio do procedimento por parte do

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS – Matéria pacificada no julgamento do Tema no 793 do C. STF.

DIREITO À SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO QUADRIL – Pessoa hipossuficiente, portadora de coxartrose avançada, necessitando de artroplastia total do quadril – Direito à viabilidade e custeio do procedimento por parte do Estado – Dignidade da pessoa humana – Preservação da saúde dos cidadãos em geral (arts. 1o, III, e 6o, da CF) – Sentença mantida.

MULTA DIÁRIA – IMPOSIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Possibilidade, em caso de descumprimento da obrigação – Valor fixado que se mostra razoável e adequado, cujo objetivo é o de inibir o eventual descumprimento da ordem judicial.

DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – Ausência de demonstração de prejuízo à saúde do paciente – Fila de espera para realização de cirurgia que não configura, por si só, dano moral indenizável – Precedentes do C. STF e desta Corte.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS.